Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706618-24.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: EDNA BARBOSA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 40% DA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. INCABÍVEIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 40% (quarenta por cento) da renda da autora. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que a autora tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A medida visa garantir existência digna do autor ao mesmo tempo que preserva o direito do credor de receber o crédito contratado. 5. Não obstante, conforme já dito, tais descontos decorrem de contratos a princípio lícitos e válidos, não justificando, assim, a sua total impossibilidade de cobrança, tampouco que haja a restituição dos valores já descontados, os quais foram direcionados para o pagamento da dívida. 6. Da mesma forma, como consequência, por não estar atestado seu caráter ilícito, incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência do elemento ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil). 7. Apelos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ocorrência de omissão quanto à aplicação correta do Tema 1.085 do STJ, no sentido de que não há limite para débito em conta, em razão de empréstimos bancários comuns contratados pela recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ referente ao Tema 1.085 do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020